Tribunal: TJSP
Processo: 2104904-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para obstar a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, manter-se na posse do veículo financiado e depositar em juízo as parcelas do financiamento - Insurgência do requerente - Descabimento – É inviável o afastamento dos efeitos da mora, pois a demonstração da ilegalidade da cobrança reclama

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para obstar a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, manter-se na posse do veículo financiado e depositar em juízo as parcelas do financiamento - Insurgência do requerente - Descabimento – É inviável o afastamento dos efeitos da mora, pois a demonstração da ilegalidade da cobrança reclama amplo contraditório. Não basta a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor - Não há justificativa legal para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.